Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700235-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. Z. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.A.Z., devidamente assistida por sua genitora, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação cominatória ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a requerida a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedir o certificado de conclusão do ensino médio em seu favor. Em suas razões recursais (ID 68477607), a menor agravante informa que foi aprovada no vestibular da Universidade de Brasília – UNB, no 16o (décimo sexto) lugar para o curso de Engenharia Química. Afirma que ao solicitar sua inscrição no curso supletivo para obtenção do diploma de conclusão do ensino médio – requisito para a matrícula junto à Universidade de Brasília – UNB –, obteve negativa da instituição agravada, por não possuir a idade mínima legal de 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que “A exigência do fator idade não merece prosperar ante os princípios que garantem o acesso à educação conforme estabelecidos no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, vez que restou demonstrado a capacidade intelectual da Agravante ante a aprovação no vestibular da Universidade de Brasília – UNB. Sendo o avanço nos estudos uma garantia constitucional da Agravante e a educação um dever do Estado, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa – art. 205 da CF, a aplicação das provas na forma pleiteada constitui-se obrigação da Agravada, enquanto exercente de função delegada.” Aduz que o IRDR n. 13 não foi julgado definitivamente e aponta jurisprudência no sentido de que “o limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal, para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que a instituição de ensino agravada seja compelida a efetuar sua matrícula em curso de educação supletiva para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A tutela de urgência vindicada pela autora agravante foi indeferida pelo Magistrado “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “[...] Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. No ponto, impende colacionar a Tese firmada por esta Corte em meio ao IRDR no 13/TJDFT: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, embora, em outras oportunidades, tenha aderido a tese de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996) não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição Federal (artigo 208, V, da CF), o colendo STJ, recentemente, pacificou a questão em sede de Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC, nos seguintes termos, “in verbis”: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (Tema Repetitivo no 1.127/STJ - REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Nesse sentido, a fim de manter-se a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência dos tribunais, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe os seguintes mandamentos: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos.” “Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos.” Os precedentes formados em sede de recursos extraordinário e especial repetitivos objetivam a formação de um precedente único visando o julgamento de estoque de demandas que versam sobre idêntica matéria. Acerca do tema, Vinicius Silva Lemos pontua o que segue: “O intuito é sistematizar uma obediência aos precedentes judiciais, não para colocar o magistrado em posição de subserviência aos Tribunais, somente concedendo-lhes o dever que tem de julgar os fatos e enquadrar, mediante sua decisão sobre os acontecimentos, no melhor precedente judicial possível. A decisão permanece pertencente à função do juízo, somente há a necessidade do respeito pelos precedentes judiciais, de olhar para trás e verificar o que e qual forma se decidiu antes.” (LEMOS, Vinicius Silva. Recursos e processos nos tribunais. 4.ed. ver., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 797.) Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni entende que: “É chegado o momento de se colocar ponto final no cansativo discurso de que o juiz tem a liberdade ferida quando obrigado a decidir de acordo com os tribunais superiores. O juiz, além de liberdade para julgar, tem dever para com o Poder de que faz parte e para com o cidadão. Possui o dever de manter a coerência do ordenamento e de zelar pela respeitabilidade e pela credibilidade do Poder Judiciário.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 65.) Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator